Tribunal: STF
Processo: HC 264842
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.048.838/SP. 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada em razão da prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do Código Penal). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, entre 30 de maio e 03 de junho de 2023, em horário incerto, na Rua Santo Antônio, 100, nesta comarca, CARLOS ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA FILHO, qualificado a fls.07, subtraiu, para si, com abuso de confiança, a quantia de R$ 214.173,00, de propriedade da vítima Banco Santander. 



    Segundo o apurado, na época dos fatos, Carlos Alberto Alves de Oliveira Filho era gerente e único funcionário da agência do Banco Santander localizada na Rua Santo Antônio, nº 100, Centro, nesta urbe, que ficava dentro da Universidade de São Caetano do Sul (USCS).



    [...]



    Apurou-se, por fim, que Carlos Alberto deixou o país no dia 01/07/2023, com destino a Argentina, retornando no dia 13/08/2023 para o Rio de Janeiro e, retornando para a Argentina no dia 16/08/2023 (cf. informações prestadas pela Polícia Federal as fls. 104 e 117/119). Evidenciou-se assim dos autos que em 30/07/2023, CARLOS ALBERTO subtraiu para si, com abuso de confiança, a quantia de R$ 214.173,00, pertencente ao Banco Santander.



    Buscando “garantir a presença virtual do paciente na audiência de instrução e julgamento”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    O paciente teve a prisão preventiva decretada em 23 de junho de 2025, em razão da sua não apresentação em Juízo e permanência no exterior. 



    Ostenta o paciente, portanto, a condição de foragido. 



    Não se verifica, à primeira vista, o alegado direito do paciente ao interrogatório à distância, máxime em vista do quanto decidido, recentemente, pela 1ª. Turma E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no HC 243.295 AgR, de relatoria do eminente Ministro CRISTIANO ZANIN:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADO POR DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO(ART. 121, § 2º, II e IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL - CP), EM CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). RÉU FORAGIDO. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    [...]



     (HC 243295 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-08-2024 PUBLIC 22-08-2024; no mesmo sentido, dentre outros, HC 223442, rel. Min. ROBERTO BARROSO, HC 238659, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).



    [...]



    A questão, diante disso, deve ser endereçada à Colenda Turma Julgadora, a quemcaberá apreciar a matéria após o processamento do presente habeas corpus. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF.   



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “a defesa vem requerer o deferimento da participação do réu na audiência de instrução e julgamento designada independentemente do cumprimento do mandado de prisão preventiva que ora recai sobre o Paciente, em atenção ao direito constitucional e infraconstitucional de autodefesa e ao devido processo legal e contraditório”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente